Tribunal: CARF
Processo: 16327.001494/2006-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001494/2006-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.665 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
BANESTADO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2003
PERC. RECONHECIMENTO. REGULARIDADE FISCAL. SÚMULA CARF
No 37.
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos
débitos existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da
Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da
regularidade
em
qualquer
momento
do
processo
administrativo,
independentemente da época em que tenha ocorrido a regularização, e
inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à data da
opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa Braga, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga e Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001494/2006-09
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.665 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001494/2006-09

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acordão proferido pela
Delegacia Regional em Campinas (SP) que julgou improcedente a manifestação apresentada pelo
contribuinte, tendo em vista o Pedido de Revisão de Ordem de Emissão Adicional de Incentivos
Fiscais — PERC, formulado, relativo ao ano calendário de 2003, exercício de 2004, formulado
em 30/10/2007, pela empresa acima identificada (fls. 78).
Conforme dados constantes da ficha 36 — Aplicações em Incentivos Fiscais — da
DIPJ/2004 (fls.I 7), a contribuinte destinou parcela do imposto de renda recolhido para aplicação no
FINOR.
A solicitação da contribuinte foi motivada porque os incentivos fiscais ora em análise
não foram confirmados pela Receita Federal, segundo demonstra o Extrato das Aplicações em
Incentivos Fiscais de fls.08:

(..) DECIDO INDEFERIR o Pedido de Revisão de Ordem de Emissão Adicional de
Incentivos Fiscais — PERC, relativo ao IRPJ/2004, formulado pela interessada, em
decorrência da vedação legal estabelecido pelo art. 60, da Lei n°9.069, de 29 de junho
de 1995.

A empresa apresentou manifestação de inconformidade, protocolizada em 30/10/2007
(fls. 77/79) e acompanhada dos documentos de fls.80/91, alegando em síntese que, por meio da
análise dos débitos envolvidos na listagem fornecida, fls.66/70, verifica-se que os débitos
apontados estão com a exigibilidade suspensa, o que seria comprovado pela certidão de fls.91.
O acordão (16-22.262 – 10a Turma da DRJ/SPOI), recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
INCENTIVO FISCAL. FINOR. REQUISITOS.
A não comprovação de quitação de tributos e contribuições federais, pelo
contribuinte, impede o reconhecimento ou a concessão de benefícios ou
incentivos fiscais.
Solicitação Indeferida

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora “o ônus de comprovação
da regularidade fiscal cabe à contribuinte, conforme a previsão legal do art.60, da Lei n° 9.069/95,
acima transcrito, que é claro ao dispor que: "A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo
ou benefício fiscal, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.665 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001494/2006-09

tributos e contribuições federais." Sendo assim, uma vez que a manifestante não prestou qualquer
esclarecimento em relação às pendências apontadas pelo relatório de fls.66 a 70, resta, portanto,
insubsistente a alegação de regularidade fiscal”.
Ciente da decisão, o interessado apresentou recurso voluntário, alegando em
síntese:
a) Aduz em que pese a apresentação da certidão pelo Recorrente, a DRJ
entendeu, com fundamento no art. 10 da Instrução Normativa RFB n.°
734/2007, que a Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa
não se presta à comprovação da regularidade fiscal para a concessão ou o
reconhecimento de incentivos, já que sua exigência é vedada, sendo
necessária a verificação da unidade encarregada pela análise do pedido de
revisão.
b) Dessa forma, a vedação de exigência de certidão não se aplica ao
contribuinte, pois a ele cabe, conforme afirmado pela própria autoridade
julgadora, comprovar sua regularidade fiscal, o que pode ser feito através
de certidão, como foi feito no caso em tela, não havendo qualquer norma
que restrinja ou impeça essa apresentação.
c) Requereu a reforma da decisão.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Como visto no relatório acima, trata-se de Pedido de Revisão de Ordem de
Emissão de Incentivos Fiscais (PERC). O direito ao benefício fiscal não foi reconhecido pela
unidade da RFB de origem devido à existência das seguintes pendências:

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.665 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001494/2006-09

Ressalte-se que às fls. 64 dos autos, antes da emissão do respectivo DD o
contribuinte já havia realizado a juntada da Certidão positiva Com Efeitos de Negativa, mas que
não abarcava débitos no âmbito da PGFN.
Por sua vez, junto com a Manifestação de Inconformidade o contribuinte
promoveu a juntada da Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa à fl. 91:

Mesmo assim a DRJ não acolheu a referida manifestação aduzindo que o
contribuinte não teria realizado nenhum esclarecimento acerca das pendências indicadas às fls.
66 a 70.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.665 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001494/2006-09

Em sede de recurso o contribuinte reitera os seus argumentos. Entendo que lhe
assiste razão.
A DRJ claramente se equivocou ao infirmar que o contribuinte não teria prestado
esclarecimentos sobre os alegados débitos, ora, além de trazer justificativas (que sequer foram
apreciadas) o contribuinte juntou Certidão que comprova a suspensão da exigibilidade dos
débitos impeditivos (documento que também não foi analisado).
Diante da apresentação das certidões positivas com efeitos de negativa que, por
força do art. 206 do Código Tributário Nacional, têm os mesmos efeitos das certidões negativas,
incide na espécie o disposto na Súmula CARF no 37, cujo efeito é vinculante de acordo com a
Portaria ME no 129/2019, verbis:

Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC),
a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes
até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a
opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento do
processo administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a
regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à
data da opção.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital